Tribunal: TJDFT
Processo: 0703547-59.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. ATENDIMENTO EDUCACIONAL. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. MONITOR EXCLUSIVO. hONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O ordenamento jurídico vigente, quer no plano constitucional (artigos 24, XIV, 205 e 208), quer no infraconstitucional (Lei n. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 54; Lei n. 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência; Lei n. 9.394/1996 - LDB), preconiza ser a educação direito de todo cidadão e dever do Estado, impondo ao Poder Público, em todas as esferas de governo, a obrigação de garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, conferindo à criança especial proteção, em razão da sua inequívoca condição de vulnerabilidade.
2. No âmbito distrital, a Lei Orgânica do Distrito Federal assegura “atendimento educacional especializado, em todos os níveis, aos superdotados e às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com preparação para o trabalho”, quando os “serviços educacionais referidos no caput são preferencialmente ministrados na rede regular de ensino, resguardadas as necessidades de acompanhamento e de adaptação e garantidos os materiais e os equipamentos adequados” (artigo 232, caput, e § 2o).
3. Impõe-se ao Distrito Federal a obrigação de fornecer monitor educacional exclusivo/educador social voluntário (ESV) ao infante autor como forma de efetivar a garantia constitucional do acesso à educação de qualidade à pessoa com deficiência, de modo a fomentar o seu pleno desenvolvimento intelectual.
4. Conforme jurisprudência pacífica do colendo STJ, admite-se arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
5. Na hipótese em julgamento, à causa foi atribuído o valor de R$ 1.412,00. A adoção da regra geral (art. 85, § 2o, do CPC) resultaria em quantia consideravelmente baixa e insuficiente a remunerar adequadamente o advogado pelo serviço prestado.
6. Considerando a simplicidade da matéria, o período de tramitação do processo e a inexistência de extensa produção probatória, a apresentação de contrarrazões e recurso de apelação, os honorários de sucumbência devem ser fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), em adequação aos preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.